Tribunal: TJES
Processo: 5002197-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002197-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESPORTE CLUBE YPIRANGA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002197-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE YPIRANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 1223093 – pág. 152-153) por meio da qual o Magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes (ES) deferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no local, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente.

A Concessionária Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(i)
a existência de probabilidade do direito - “
os técnicos da Agravante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo lavrado o TOI n.º 3436618
” (sic – ID 1223084 – pág. 06);
(ii)
não se trata de simples suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito regular de consumo, mas sim a ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo
consumo irregular
constatado no local;
(iii)
a existência de perigo de dano - “
além de cessar a fraude existente, impossibilita a ocorrência de danos para a própria localidade, como incêndios e sobrecargas na rede, que impactariam não somente o Agravado, como a população vizinha com interrupções no fornecimento
” (sic – ID 1223084 – pág. 21).

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em determinar a suspensão da Decisão recorrida.

Decisão (documento ID 1278203) indeferindo o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 1353605).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002197-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE YPIRANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (documento ID 1223093 – pág. 151-152) por meio da qual o Magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes (ES) deferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no local, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente.

O Agravado afirma, em suma, que foi surpreendido pela retirada de seu marcador de consumo e suspensão do serviço de energia elétrica em decorrência de alteração no medidor. Alega que, na ocasião, foi informado de que somente seria realizada a reativação do serviço quando efetuado o pagamento de duas multas, no valor total de R$ 13.131,39 (treze mil e cento e trinta e um reais e trinta e nove centavos), oriundas da suposta irregularidade encontrada na unidade consumidora.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

No caso em análise, pelo que consta nos autos, não verifico os indícios necessários para entender pela legalidade da medida de retirada do medidor e suspensão do fornecimento de energia elétrica pela Concessionária Agravante.

À luz da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça “
Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ,
é insuficiente
para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia
a prova apurada unilateralmente pela concessionária
”. (AgInt no AREsp 1702074/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

Inclusive, quanto ao tema, os arts. 5º e 6º da Resolução n.º 258/03 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dispõem:

Art. 5º.
O consumidor não será responsável pela custódia dos equipamentos de medição instalados em área externa à unidade consumidora.

[...]

Art. 6º.
Não poderá ser atribuída ao consumidor a responsabilidade por irregularidades e/ou danos causados aos equipamentos de medição, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp de n.º1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

Com base no precedente acima, conclui-se pela possibilidade da concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo. Todavia, tal recuperação deve se atentar aos parâmetros legais, aqueles estabelecidos pela ANEEL, procedimento que, após realizado, torna legal a cobrança da efetiva energia consumida e não contabilizada em razão de falhas no aparelho medidor.

Segundo alega a Concessionária Agravante “
os técnicos da Agravante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo lavrado o TOI n.º 3436618
” (sic – ID 1223084 – pág. 06);
(ii)
não se trata de simples suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito regular de consumo, mas sim a ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo
consumo irregular
constatado no local;
(iii)
a existência de perigo de dano - “
além de cessar a fraude existente, impossibilita a ocorrência de danos para a própria localidade, como incêndios e sobrecargas na rede, que impactariam não somente o Agravado, como a população vizinha com interrupções no fornecimento
” (sic – ID 1223084 – pág. 21).

Este egrégio Tribunal assentou que “
para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário, ora agravado, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que não restou demonstrado nos autos. 2 - A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, cuja realização in casu mostra-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade cometida pelo agravado. 3 - Por terem sido produzidos de forma unilateral o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor, os quais respaldam a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do recorrido, e mais, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, tem-se a falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179014683, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

Portanto, ainda que o Termo de Ocorrência de Instalação – TOI fosse considerado válido – hipótese, nesse momento processual, afastada, não havendo declaração da irregularidade apresentada no medidor de energia cometida/realizada pelo consumidor, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do usuário.

Neste sentido seguem precedentes deste Tribunal (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMIDOR QUE NÃO FOI CIENTIFICADO ACERCA DA ANÁLISE E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR - RECURSO DESPROVIDO.
1 [...] 3 - Quando do julgamento do Recurso Especial n. 1412433/RS, a Corte Cidadã concluiu pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor. 4 -
Resta flagrante o desrespeito, pela concessionária de energia elétrica, dos requisitos legais para a suspensão do serviço, visto que a autora sequer teve ciência dos procedimentos administrativos que estavam sendo realizados
. 5 - A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.
1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. 2.
Não há comprovação de que a EDP teria notificado a apelada previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. Considerando que fora deferida a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária de energia elétrica comprovar que adotou todas as medidas impostas pela legislação para a cobrança, inclusive comprovando que submeteu o medidor à perícia, ônus que a EDP não se desincumbiu
. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 5. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 6. [...]. 8. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021).

Desse modo, conclui-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002197-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO
: ESPORTE CLUBE YPIRANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO.

1.
Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor.
2.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.